Tribunal: TJES
Processo: 5000381-81.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000381-81.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO e outros
RECORRIDO: KLEITON ALVES DE SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
99579
e ID
995796
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
UESBRA – UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA – PÓLO COLATINA
(ID
995779
), verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que houve cerceamento de defesa, em razão de que não foi oportunizado a produção de prova oral, com a tomada de depoimentos pessoal e testemunhal;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que é parceira da 2ª recorrente e funciona como “intermediária” presencial entre ela e os alunos;
d)
que somente oferece o espaço físico para realização do curso;
e)
que não há que se falar em ato ilícito;
f)
que se houver o dever de indenizar deve ser direcionado a 2ª recorrente, pois ela incorreu em falha na prestação dos seus serviços e em ato ilícito;
g)
que não há que se falar em danos materiais, pois usufruiu dos serviços;
h)
que deve ser afastado o dever de indenizar a título de danos morais e subsidiariamente que o
quantum
arbitrado deve ser minorado, uma vez que se comporta como exorbitante;
i)
que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

O 2º Recorrente
INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
interpôs recurso inominado (ID
995786
), sustentando em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que o serviço foi prestado, portanto não há que se falar em falha na prestação do serviços, sequer que houve ato ilícito;
c)
que não há que se falar em danos materiais e morais;
d)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa
[1]
, rejeito-a, uma vez que, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde do caso em apreço
[2]
. Além do mais, foi oportunizado à parte colacionar os documentos que poderiam comprovar o contrário do alegado pela parte recorrida.

Desse modo, as providências requeridas pela 1ª recorrente são desnecessárias para a resolução da lide e em choque com a duração razoável do processo, especialmente se tratando de situação que se comprova por meio de prova documental.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços, bem como conduta ilícita praticada pelos recorrentes e se tal situação enseja a responsabilização a título de danos materiais e morais.

Pois bem, analisando com detença aos autos, verifico que razão assiste em parte às recorrentes, no entanto, observa-se que, de fato, houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito.

Isto porque, a recorrida comprovou a relação jurídica com as recorrentes por meio da matrícula no curso de enfermagem (ID
995667
), pagamentos mensais (ID
995668
), quadro comparativo entre a matriz curricular do curso de enfermagem e o de fisioterapia (ID
995669
).

Assim, cabia às recorrentes, consoante determinação judicial, trazer aos autos comprovação de fato

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido
[3]
, ao revés, quedou-se quanto a apresentação do contrato de prestação de serviços educacionais, módulos de estudo disponibilizados e as grades oficiais do curso de Fisioterapia e de Enfermagem.

Assim, as recorrentes não comprovaram que o contrato foi cumprido tal como pactuado, mas que na verdade padece de vícios, uma vez que oportunizada, às recorrentes sequer cumpriram dita determinação de comprovar o revés do alegado pelo recorrido.

Por outro lado, ainda que a 1ª recorrente queira ver afastado o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos pelo recorrido, destaca-se que ela funciona como parceira da 2ª recorrente, como se observa nos autos e na descrição da sua peça recursal, razão pela qual deve ser mantida a solidariedade entre as recorrentes no dever de indenizar o recorrido.

Por fim, quanto ao dano moral, tenho que a situação narrada nos autos, de fato, extrapola o mero aborrecimento, haja vista a atitude reprovável das recorrentes.

Nesse ínterim, o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação solidária das recorrentes no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, contudo o valor fixado não encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, o
quantum
a título de danos morais deve ser reduzido para R$8.000,00 (oito mil reais) considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e, no mérito
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

O valor deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação, mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que as partes restaram parcialmente vencedoras em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS. PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
Não configura cerceamento de defesa, por ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, e de oportunidade para arrolamento de testemunhas pela parte autora, quando evidenciado que esta deixou transcorrer o prazo para especificação de provas.
(TJ-MG - AC: 10344080437579001 Iturama, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 09/06/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2011

[2]
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA -
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PRELIMINAR REJEITADA
- GRUPO ECONÔMICO NÃO CARACTERIZADO - REGISTRO AUTOMÁTICO DE AÇÃO EXECUTIVA NA BASE DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 020/2014, CELEBRADO ENTRE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A SERASA S.A - EQUÍVOCO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA INDICAÇÃO DO CNPJ DO EXECUTADO - RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA - DANO MORAL DEMONSTRADO. -. [...] -
Não caracteriza afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal a ausência de Audiência de Instrução e Julgamento quando presentes nos autos todos os elementos necessários ao convencimento do juiz, assegurando maior celeridade e economia processuais o julgamento antecipado da lide.
(original sem destaque) (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.041359-3/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 07/03/2019)

[3]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CURSO NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL. GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM. CONTEÚDO PROBATÓRIO MÍNIMO IDENTIFICADO. PARTE AUTORA NOTOU QUE NO PORTAL VIRTUAL OS MATERIAIS FAZIAM ALUSÃO A GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA. FALTA DE LABORATÓRIO ESPECÍFICO PARA AS AULAS PRÁTICAS. CANCELAMENTO DO CURSO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR AS RÉS SOLIDARIAMENTE AO VALOR DE R$11.016,00 (ONZE MIL REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) DE DANOS MATERIAIS E R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AS RECORRENTES, VEZ QUE AMBAS RESTARAM PARCIALMENTE VENCEDORAS EM SEUS RECURSOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.